Tribunal: TCU
Processo: 042.527/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1258/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.527/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Raupp Ramos (CPF XXX.097.700-XX); Aline Silva Cruz (CPF XXX.853.927-XX); Amos Felix da Silva (CPF XXX.953.499-XX); Ronaldo Casa Grande (CPF XXX.437.477-XX); Samanta Nunes Carrilho (CPF XXX.326.900-XX); Sandro Soares dos Santos (CPF XXX.271.030-XX); Sérgio Murilo Sampaio (CPF XXX.733.039-XX); Tito Arquimedes Cipriano Milhomem (CPF XXX.639.493-XX); Vagner de Macedo (CPF XXX.250.622-XX) e Valdir Rufino Vieira (CPF XXX.175.762-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.